Tribunal: TJBA
Processo: 8000057-53.2018.8.05.0221
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000057-53.2018.8.05.0221

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GILMAR ALMEIDA GUSMAO SOUZA

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO, PRISCILA CORREIA COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA INES

Advogado(s)
:
NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática proferida com base no art. 932, III, do CPC, que não conheceu da Apelação por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a Apelação interposta pelo agravante cumpriu o requisito da dialeticidade recursal, mediante impugnação específica aos fundamentos da sentença, condição necessária para o seu conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade exige que o recurso apresente impugnação específica e objetiva aos fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade por ausência de regularidade formal.

4. A Apelação do agravante limita-se a reiterar os argumentos já lançados na petição inicial, sem enfrentar os fundamentos centrais da sentença que julgou improcedente a demanda, dentre os quais se destaca a vedação de vinculação salarial ao salário-mínimo (CF/1988, art. 7º, IV) e a ausência de respaldo legal para reajuste de remuneração sem prévia previsão legislativa.

5. A decisão monocrática corretamente identificou a similitude textual entre as razões da Apelação e a petição inicial, caracterizando inobservância ao art. 1.010, II, do CPC, conforme reiterada jurisprudência do STJ que exige a exposição das razões que demonstrem a injustiça ou nulidade da sentença.

6. A alegação de prestação de serviços sem contraprestação e de enriquecimento ilícito da Administração Pública, embora grave, foi enfrentada e afastada pela sentença, que considerou inexistente vínculo contratual e indevido o pedido de indenização. O agravante, porém, não rebateu especificamente os fundamentos sentenciais, reiterando tese inicial já afastada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. A reprodução dos argumentos iniciais na Apelação, sem desenvolvimento crítico ou refutação dos fundamentos da decisão, caracteriza ausência de dialeticidade e autoriza o não conhecimento do recurso.

2. É legítima a decisão monocrática que, com base no art. 932, III, do CPC, deixa de conhecer Apelação que não ataca os fundamentos da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, IV; CPC, arts. 932, III; 1.010, II; 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 842663/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 27.04.2010, DJe 11.05.2010; STJ, AgInt no REsp 2040789/PA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 22.05.2023, DJe 24.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº 8000057-53.2018.8.05.0221
, em que figuram, como agravante,
GILMAR ALMEIDA GUSMÃO SOUZA
, e, como agravada,
MUNICÍPIO DE SANTA INÊS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)